Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700525-71.2020.8.07.0000 RECORRENTES: VALERIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA, ERICO REIS MESQUITA RECORRIDA: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A E OUTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 308 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos, com a desconsideração do crédito hipotecário incidente sobre o bem. 2. O enunciado 308 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça procurou proteger o comprador de boa fé que honrou sua parte na promessa de compra e venda, quitando os valores negociados, de modo a afastá-lo de possível constrição patrimonial em razão do inadimplemento da construtora frente ao agente financiador do empreendimento. 3. Rescindido, todavia, o contrato de promessa de compra e venda, inaplicável a súmula mencionada, não havendo se falar em ineficácia do gravame hipotecário, de sorte que, havendo eventual arrematação do bem penhorado, os art. 797, §único e § 1o do art. 908 do CPC darão à instituição financeira, credora hipotecária, a preferência de créditos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 422 do Código Civil, asseverando que ser ilícita a hipoteca, entre a construtora e o ITAÚ UNIBANCO, do imóvel prometido à venda a terceiros, independentemente de ter havido distrato da promessa de compra e venda. Asseveram que deve ser observado o enunciado 308 da Súmula do STJ. Em contrarrazões, a JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. O ITAÚ UNIBANCO S/A requer que sejam veiculadas em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 422 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “De fato, a súmula editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça procurou proteger o comprador de boa fé que honrou sua parte na promessa de compra e venda, quitando os valores negociados, de modo a afastá-lo de possível constrição patrimonial em razão do inadimplemento da construtora frente ao agente financiador do empreendimento” (ID Num. 15602316 - Pág. 2), concluindo que “Todavia, a hipótese dos autos não se amolda ao que foi acima descrito. Como dito, os agravantes, outrora compromissários compradores, rescindiram o contrato celebrado com a empresa agravada, em razão do atraso na entrega do imóvel e, agora, buscam o ressarcimento dos valores vertidos à construtora judicialmente” (ID Num. 15602316 - Pág. 2). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado da recorrida JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03; bem como do patrono ITAÚ UNIBANCO S/A, RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017